Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-77.2023.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000108-77.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANCA.

Mandado de Segurança n. 1000108-77.2023.8.11.9005

Processo em 1o grau: 1000244-12.2023.8.11.0037

Impetrante:
Adriano Carvalho

Impetrado:
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a

28/04/2023

Ordem na pauta: 221

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL – CENSURA PRÉVIA – OFENSA À PRERROGATIVA PARLAMENTAR DE LIVRE MANIFESTAÇÃO –
DECISÃO COM CONTORNOS DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, a inviolabilidade parlamentar estende-se à rede social em que se tem publicação de manifestação de Vereador, desde que satisfeitos os demais requisitos.

O exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão não está sujeito à censura prévia, ficando condicionado a responsabilidades ulteriores. Não é possível, portanto, a proibição (censura) absoluta de manifestação, mas o uso desse direito não pode extrapolar o limite do razoável e violar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Adriano Carvalho
, demandado no feito de
1000244-12.2023.8.11.0037,
em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT
, autoridade apontada como coatora, ante o deferimento de tutela provisória em desfavor do réu, ora impetrante, determinando a exclusão de postagens em rede social, bem como vedando a realização de novas publicações de mesmo conteúdo.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por LUIZ CARLOS REZENDE contra o ora impetrante, onde aquele defende que o demandado, parlamentar municipal (Vereador), teria proferido ataques e afirmações injuriosas e difamatórias em seu desfavor, na rede social
Instagram
.

O reclamante pleiteou, em sede liminar, determinação de exclusão das postagens e vedação à publicação de ulteriores conteúdos em seu desfavor, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, bem como, no mérito, pretende ser indenizado por danos morais.

O impetrante afirma que a aludida decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
violou direito líquido e certo seu, pois contraria a imunidade parlamentar de livre manifestação de opiniões, que se estenderia ao meio digital, na linha da jurisprudência recente.

A liminar foi indeferida por este juízo no id.

157087150, por não ter sido demonstrada a urgência da medida, e a autoridade
coatora prestou informações no id.
158126657.

O terceiro interessado
LUIZ CARLOS REZENDE (autor da ação primeva) se manifestou no ID 159345669, defendendo que, neste caso, não se tratam de meras críticas, mas ofensas pessoais, estando acertada a decisão judicial.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção no feito (id.

159598156
).

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade quando deferiu tutela provisória de urgência em seu desfavor, de cujo dispositivo constou o seguinte:

“
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e
DETERMINO
que o requerido
exclua as publicações tidas como ofensivas
ao requerente das redes sociais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
se abstenha
de efetuar novas publicações
COM O MESMO CONTEÚDO
, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) a cada nova publicação efetivamente comprovada.”

Quanto à prerrogativa parlamentar de imunidade material, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento estendendo sua incidência, para além do recorte espacial físico, às opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que
“a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (‘mass media’ e/ou ‘social media’) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material”
(STF - Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019).

No entanto, é certo que, como todo direito constitucionalmente assegurado, também este encontra limitações na própria Carta Magna. Assim, também o STF reconhece que o direito de manifestação não pode servir de escudo para agressões, de forma que, desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação nacional autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.

Assim, sopesados os interesses em lide, não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão objeto do presente
writ
, no que tange à determinação de exclusão da publicação questionada específica, se na análise do Magistrado, naquela oportunidade, verificou-se ter desbordado os limites da razoabilidade relativa à função parlamentar, assumindo conotação de lesão aos direitos da personalidade do demandante naquele feito.

O mesmo raciocínio, data vênia, não se aplica, porém, à segunda parte da decisão, quanto à abstenção de realizar novas publicações com a mesma linha de conteúdo.

Isso porque, essa análise abstrata e
anterior
à eventual e incerta postagem caracterizaria, em verdade, censura prévia das manifestações do parlamentar, o que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito pátrio.

Assim entende o Supremo Tribunal Federal:

RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF no 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.

(STF - Rcl: 20757 PI 0002346-10.2015.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022)

Sobre o tema, jurisprudência em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. BLOQUEIO DE PERFIL NO FACEBOOK. MEDIDA DESPROPORCIONAL E CARACTERIZADORA DE CENSURA PRÉVIA. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO DE LIVRE EXPRESSÃO. RISCO DE LESÃO GRAVE. - Está correta a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento de perfil do usuário do Facebook, quando demonstrada a verossimilhança da pretensão, fundada na alegação de que a restrição imposta caracteriza-se como censura prévia.

(TJ-MG - AI: 10000212126841001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

A vedação à censura prévia não constitui cláusula de isenção de eventual responsabilidade do impetrante por novas publicações injuriosas e difamatórias, que, contudo, deverão ser analisadas sempre
a posteriori
, jamais como restrição prévia e genérica à liberdade de manifestação.

Pelo exposto,
concedo

parcialmente

a segurança
ao impetrante, a fim de

decotar da decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos no 1000244-12.2023.8.11.0037, para afastar a determinação de abstenção à realização de novas publicações assemelhadas, ressalvando que eventual excesso poderá ser objeto de ulterior responsabilização.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023